Tribunal: TJSP
Processo: 2117497-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva – Caso dos autos em que se impõe a extinção da execução – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual fundada em sentença proferida em ação coletiva – Caso dos autos em que se impõe a extinção da execução – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos beneficiários da demanda – Acordo, no entanto, expressamente excluindo da abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é, após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a expectativa dos aqui exequentes de instaurar a respectiva execução individual, o que se deu em 18.2.2020 – Donde se impor a extinção desta execução individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV) – Cuida-se de questão de ordem pública, que pode ser apreciada e proclamada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício (CPC, art. 485, §3o).

Extinguiram o procedimento da execução individual em exame, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa, consequentemente prejudicado o exame do mérito recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117497-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes ROGÉRIO
SAWAYA e RENATO SAWAIA, é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram
o procedimento da execução individual em exame, sem atendimento da pretensão
jurissatisfativa, consequentemente prejudicado o exame do mérito recursal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO
NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: BOTUCATU 2a Vara Cível
Agravantes: ROGÉRIO SAWAYA e outro
Agravado: ITAÚ UNIBANCO S/A (não citado)
MM. Juiz de primeiro grau: Fábio Fernandes Lima
Voto no 35.247
Agravo de instrumento Ação de cobrança de diferença de rendimentos em
caderneta de poupança Execução individual fundada em sentença proferida
em ação coletiva Caso dos autos em que se impõe a extinção da execução
Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva abrindo mão da
sentença já ali proferida e instituindo o modo como se dará o pagamento das
diferenças reconhecidas pelas instituições financeiras como devidas aos
beneficiários da demanda Acordo, no entanto, expressamente excluindo da
abrangência do proveito almejado e obtido com a ação coletiva os poupadores
cujas execuções individuais (provisórias) foram propostas após 31.12.16 (isto é,
após 11.12.17, conforme aditamento do acordo recentemente homologado pelo
STF, j. 28.5.2020) Autocomposição homologada, primeiramente em processo
de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-
DF), com eficácia “erga omnes” e efeito vinculante a todos os demais órgãos
estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos
extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado
aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs
626307, 591797, 631363 e 632202 - Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos
autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva
0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução
individual Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio,
passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III,
“b”, e 515, II) Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo
da execução é a de que a indigitada transação frustrou legitimamente a
expectativa dos aqui exequentes de instaurar a respectiva execução individual,
o que se deu em 18.2.2020 Donde se impor a extinção desta execução
individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e
485, IV) Cuida-se de questão de ordem pública, que pode ser apreciada e
proclamada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(CPC, art. 485, §3o).
Extinguiram o procedimento da execução individual em exame, sem
atendimento da pretensão jurissatisfativa, consequentemente prejudicado o
exame do mérito recursal.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de execução individual proposta por ROGÉRIO SAWAYA e
outro, agravantes, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, agravado, demanda fundada em
sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC em face do ora agravado.
O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu requerimento
formulado pelos exequentes, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça e/ou o diferimento do recolhimento das despesas do processo ao final, nos
termos do disposto no art. 4o, III, da Lei Estadual 11.608/03, e/ ou à isenção do art. 18
da Lei 7.347/85 (fls. 11/12).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustentam os
agravantes, em síntese, que a mera declaração de que trata o art. 99, §3o, do CPC é
bastante para a concessão do favor legal, reafirmando falta de condições de arcar com
as despesas do processo. Ainda que assim não fosse prosseguem , a execução se
funda em título executivo judicial oriundo de sentença proferida em ação coletiva e,
portanto, nos termos do disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, não há custas a recolher.
Dizem que descabe exigir o recolhimento de custas iniciais no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porquanto o procedimento correspondente à execução individual aqui requerida
representa mero prolongamento do processo de conhecimento, em que formado o
título executivo judicial. Pretendem, portanto, como pedido subsidiário, o diferimento
do recolhimento das custas para final, nos termos do art. 4o, III, da Lei Estadual
11.608/03.
2. Pelo despacho de fl. 16, prolatado à luz do que
dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, instei os agravantes a se manifestarem sobre o acordo
celebrado e homologado no âmbito no processo da ação civil pública.
3. Responderam os agravados, requerendo a “extinção do
presente feito de acordo com o artigo 485, VIII, do NCPC” (fl. 19).
É o relatório do essencial.
4. É lamentável (no entender deste magistrado), mas a
transação celebrada entre o Idec (ao lado de outras entidades de defesa dos
consumidores) e as instituições financeiras interessadas, com a mediação da
Advocacia Geral da União - AGU, foi categórica ao excluir da respectiva incidência as
execuções individuais ajuizadas após 31.12.2016 (isto é, após 11.12.17, conforme
aditamento do acordo recentemente homologado pelo STF, j. 28.5.2020) e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tramitavam sob o regime das chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se
fundavam em sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado.
Nesse sentido, veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos sobre as
ações civis públicas listadas no anexo deste ACORDO:
a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas em
julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição
quinquenal, listadas no anexo deste ACORDO, as Partes
comprometem-se a apresentar petição conjunta, conforme
modelo anexo a este ACORDO, em que será requerida: i)
a homologação das obrigações de pagamento aqui
previstas; e ii) por conta dos pagamentos a serem
efetuados, a extinção da ação coletiva por transação, nos
termos do art. 487, III, b do CPC, e consequente
formação de título executivo judicial em benefício
unicamente das pessoas que iniciaram cumprimento
provisório
da
sentença
coletiva
até
31/12/2016,
identificadas na petição, com exclusão de qualquer outra
pessoa.
Os
efeitos
da
petição
conjunta
estão
condicionados ao trânsito em julgado da decisão de
homologação nela disposto pelo juiz competente” (são
meus os destaques).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente
possível a limitação da abrangência subjetiva do proveito almejado com aquelas ações
coletivas, justamente porque, não transitadas em julgado as respectivas sentenças, o
universo de poupadores que se beneficiaria com a demanda era titular de mera
expectativa de direito.
5. Dito isso, é importante assinalar que a citada transação,
celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental - ADPF 165/DF e chancelada pelo Ministério Público, foi homologada
pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 1o de
março de 2018 em processo a que se deu a necessária publicidade e no qual se
verificou amplo contraditório.
O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom frisar,
foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva, incluídas as
entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a cláusula do
referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles que se
beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado (veja-se o
capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na ADPF, proclamou-
se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão obrigatória dos advogados
que patrocinaram as execuções individuais provisórias remanescentes ao sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
rateio de honorários com os advogados da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).
A decisão assim proferida tem eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força do que dispõe o art. 10, §
3o, da Lei 9.882/99.
A mesma transação também foi homologada, ainda no
âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e 632202,
afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral referentes aos
temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança frente aos inúmeros
planos econômicos em que os rendimentos teriam sido pagos a menor (Temas 264,
265, 284 e 285).
Na sequência, o aludido acordo foi homologado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação
civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a
esta execução individual, proclamando-se prejudicado, por consequência, o recurso
extraordinário então em processamento no STJ e sobrestado em virtude da
repercussão geral decisão homologatória essa transitada em julgado em 24.9.2018.
6. Apesar de tantas e tão notáveis chancelas, não posso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
deixar de registrar que me é extremamente custoso enxergar razoabilidade e justeza no
aspecto aqui abordado do acordo, por implicar ele, ao fim e ao cabo, o aniquilamento
do direito material de boa parte daqueles que se fiaram na jurisdição coletiva, agora
que provavelmente prescrita a pretensão que tais indivíduos deduziriam em eventuais
ações autônomas.
Também tenho grande dificuldade de aceitar que a
associação autora da ação coletiva, posto que entidade dedicada à salvaguarda dos
interesses da massa consumidora e, por isso, brindada pelo ordenamento jurídico com
a prerrogativa de pleitear em juízo direitos alheios, possa fatiar, a seu alvedrio, o
grupo de pessoas em favor de quem vinha atuando, sem expor motivação adequada,
para delimitar aqueles que serão beneficiados pela ação coletiva.
É preciso ter em mente que, ao propor a ação civil
pública, o que faz na condição de substituta processual daqueles em cujo favor atua, a
associação legitimada passa a exercer um múnus público. Não por outra razão, a regra
cogente do art. 5°, §3°, da Lei 7.347/85 nega efeito jurídico à desistência imotivada ou
ao abandono da ação civil pública proposta por associação. E se não é dado à
associação autora desistir da demanda sem justo motivo, forçosa me parece a
conclusão de que igualmente não lhe é permitido, por identidade de razões, dispor,
sem justo e declarado motivo, de direitos e interesses concernentes aos substituídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
ou, pior, a parte deles, mesmo em se tratando de direitos e interesses que, conquanto
de natureza instrumental, são indispensáveis ao reconhecimento do pretendido direito
material, como na situação em exame.
Para melhor compreensão do raciocínio aqui exposto,
basta imaginar a seguinte hipótese: o transportador de pessoas inicia longa e tortuosa
viagem, ciente dos riscos de não conseguir alcançar o destino; depois de percorrer
milhares de quilômetros e prestes a concluir o trajeto, mas ainda não removido o risco,
o mesmo transportador resolve deixar em meio ao deserto, em situação de completo
desamparo, os passageiros que embarcaram por último, com vistas a garantir a
chegada ao destino dos demais passageiros e dele próprio. Indaga-se: tal hipotética
conduta teria sustentação ética e jurídica, principalmente à luz do princípio da boa-fé?
7. Seja como for, o fato de a transação ter sido
homologada, sem ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos juízos por onde então
tramitavam os recursos pendentes contra a sentença proferida na ação coletiva, retira
deste juízo da execução a possibilidade de considerar e decidir sobre se a entidade
autora da ação coletiva, no papel de substituta processual dos poupadores
interessados, poderia dispor da condição a cujo implemento estava subordinado o
reconhecimento definitivo do direito declarado na sentença provisória que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
favorecia.
8. Conforme estabelece o sistema processual, e está
assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio
voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes da sentença
(CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II)
substituindo, por conseguinte, a sentença
eventualmente já proferida no processo, principalmente se ainda não transitada em
julgado.
Em face desse quadro, a única conclusão possível para o
campo de cognição deste juízo da execução é a de que a indigitada transação frustrou
legitimamente a expectativa dos aqui agravantes de obter um título que lhes
assegurasse prosseguir na correspondente execução individual.
Em assim sendo, impõe-se a extinção desta execução
individual, sem atendimento da pretensão jurissatisfativa (CPC, arts. 520, II, e 485, IV).
Não é caso de recolhimento da parcela inicial da parcela
judiciária, já que, efetivamente, esta execução individual representa mero
prolongamento do processo em que proferida a sentença coletiva, nem de
recolhimento da parcela final, que só seria devida se e quando da satisfação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117497-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
execução, nos termos do que estabelece o art. 4o, III, da Lei Estadual 11.608/03.
É o que se proclama, prejudicado o exame do mérito
recursal.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator